Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF EM FACE DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA/DF. CONEXÃO PROBATÓRIA. JULGADO PROCEDENTE O CONFLITO.

1. Verificado que a prova do delito de descumprimento de medida protetiva e de suas circunstâncias elementares influenciarão na comprovação delito de lesão corporal, praticados ambos no mesmo contexto fático, resta caracterizada a conexão probatória prevista no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, razão pela qual é competente o Juízo Suscitado, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF.

2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF.